Tribunal: TJDFT
Processo: 0706127-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA DO DUT PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO DETRAN. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. EMPREGADA DA EMPRESA RÉ. MERA PREPOSTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade se traduz na pertinência subjetiva da ação e da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes.
2. Verificando-se que a signatária do contrato de compra e venda de veículo era simples funcionária da empresa vendedora e apenas assinou o termo no exercício do trabalho que prestava à empresa como auxiliar administrativo, representando-a no ato, inexiste vínculo-material entre ela e o adquirente que admita reconhecer a sua legitimidade passiva na ação que objetiva a transferência da titularidade do veículo junto ao Detran e a condenação ao pagamento de danos materiais e morais.
3. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
4. Inexiste fundamento, no caso concreto, para majorar a compensação por danos morais concedida na sentença.
5. Apelação conhecida e não provida.